Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR.
2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. Na verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre o montante destinado à formação da reserva de investimento, consoante art. 833, IV e X, do CPC.
3. Ausente a comprovação de natureza salarial ou de sua utilização exclusiva para formação de reserva de investimento, deve ser mantida a penhora sobre as quantias encontradas em contas bancárias do devedor.
4. Caso concreto em que inexistente a comprovação de que o valor foi bloqueado em conta-poupança, de modo a considerar a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.